Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ESTABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. GUARDA UNILATERAL. MODALIDADE ADEQUADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO GRADUAL E SEGURA DOS VÍNCULOS DE AFETO E CONFIANÇA ENTRE PAI E FILHAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. À falta de requerimento de ajustes ou esclarecimentos, torna-se estável a decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do artigo 357, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Se as provas deferidas na decisão de saneamento e organização do processo foram consideradas suficientes para a formação do convencimento judicial, a falta de produção de outras provas não induz cerceamento de defesa, presente o disposto nos artigos 370, parágrafo único, e 371 do Código de Processo Civil.
III. Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil não obrigam o juiz a antecipar às partes o embasamento legal, jurisprudencial ou doutrinário da sentença, senão oportunizar o contraditório sobre os seus fundamentos jurídicos.
IV. A guarda compartilhada não se revela apropriada na hipótese em que se mostram bastante enfraquecidos os vínculos de afeto e de confiança entre pai e filhas, sobretudo quando estas têm idade para exprimir sua vontade e visão sobre o conflito familiar.
V. Deve ser mantido o regime de convivência que favorece a reconstrução gradual e segura dos laços de afeto e de confiança entre pai e filhas.
VI. Apelação conhecida e desprovida.